Tribunal: TJMT
Processo: 0002478-08.2008.8.11.0005
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002478-08.2008.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[PAULO ALBERTO DREHER - CPF: 200.295.270-15 (APELANTE), RODRIGO SCHWAB MATTOZO - CPF: 279.209.168-10 (ADVOGADO), HELENA MARIA DREHER - CPF: 503.064.721-04 (APELANTE), JOSE DE SOUZA - CPF: 128.562.239-15 (APELADO), EDER PEREIRA DE ASSIS - CPF: 830.016.701-34 (ADVOGADO), Nelson Luiz Meneghetti (APELADO), Edileuza Nunes Meneghetti (APELADO), GASPAR HECK - CPF: 787.261.829-04 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), Ruth Zhan (APELADO), Annita Rehpam Zhan (APELADO), GERALDA TONHON DE SOUZA - CPF: 761.819.601-04 (APELADO), João de tal (APELADO), JOAO MANOEL AQUINO FERREIRA - CPF: 275.724.040-49 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NELSON LUIZ MENEGHETTI (TERCEIRO INTERESSADO), EDILEUZA NUNES MENEGHETTI (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO MANOEL AQUINO FERREIRA - CPF: 275.724.040-49 (TERCEIRO INTERESSADO), RUDI ZAHN (TERCEIRO INTERESSADO), ANITA REHBAIM ZAHN (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE USUCAPIÃO -
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - EQUÍVOCO DA SENTENÇA - ABANDONO DA CAUSA NÃO CARACTERIZADO - ART. 485, §1º, DO CPC/15 - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DOS AUTORES PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO - SENTENÇA ANULADA - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO - RECURSO PROVIDO.

Deve ser anulada a sentença com a determinação de retorno dos autos à origem para regular processamento se não observado pelo magistrado sentenciante a literalidade do art. 485, III, §1º, do CPC/15, que determina a intimação, não apenas do causídico, mas, também, pessoal da parte, para dar andamento ao feito sob pena de extinção.-

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
PAULO ALBERTO DREHER e HELENA MARIA CASTOLDI DREHER
em face da sentença proferida nos autos da

Ação de Usucapião

ajuizada em face de
JOSÉ DE SOUZA e GERALDA TONHON DE SOUZA
, que julgou extinto o feito sem resolução de mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, conforme art. 485, IV, do CPC/15, condenando-os ao pagamento das custas e despesas processuais e aos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa - ID nº 178419368.

Nas razões da apelação (ID nº 178419373), sustentam os recorrentes, em suma, que incorreu em equívoco o magistrado
a quo
ao extinguir o feito sem resolução de mérito por não terem recolhido o valor da diligência determinado nos autos.

Asseguram que o magistrado se valeu de premissa equivocada no sentido de não ser necessário a intimação pessoal do autor para dar andamento ao feito, violando a norma processual do art. 485, §1º, do CPC/15, devendo ser anulada a sentença recorrida.

Alegam que a presente demanda trata de interesse de particulares, sendo ônus da parte interessada requerer a extinção do feito por abandono da causa, a teor da Súmula 240 do STJ, o que não ocorrera no caso dos autos.

Defendem que restaram violados os princípios processuais que determinam a imprescindível cooperação entre os sujeitos do processo, da proibição da prolação de decisão surpresa e, especialmente, o princípio que estabelece que as partes têm o direito de obter solução efetiva do conflito trazido a juízo.

Assim, sob tais alegações, pugnam pela anulação da sentença com a determinação de devolução dos autos à origem para seu regular processamento.

Contrarrazões pelos apelados
JOSÉ DE SOUZA e GERALDA TONHON DE SOUZA
certificadas intempestivas, conforme
ID nº 178419382.

Contrarrazões pelo confinante
GASPAR HECK apresentadas pela Defensoria Pública Estadual, no ID nº 178419381, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que
PAULO ALBERTO DREHER e HELENA MARIA CASTOLDI DREHER
ajuizaram
Ação de Usucapião
em face de
JOSÉ DE SOUZA e GERALDA TONHON DE SOUZA
no longínquo ano de 2008, pretendendo usucapir de área de terras na cidade de Diamantino, declarando, à época, estar na posse mansa, pacífica e inconteste do imóvel há mais de 20 anos.

Dos mesmos autos se extrai que já foi apresentada contestação pelos requeridos, ora apelados, e impugnação pelos autores, restando ainda não efetivada a citação do confinante João Manoel Aquino Ferreira, conforme petição acostada pelos autores em 21/06/2022 no ID nº 178419362, onde informam o nome completo e novo endereço para a citação.

Ocorre que após o referido pleito, determinou-se a intimação dos autores para o recolhimento do valor da diligência (ID nº 178419363) e certificado o decurso de prazo sem manifestação (ID nº 178419367), o feito foi sentenciado e extinto sem resolução de mérito, conforme relatado, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, no caso, pela ausência de citação válida.

Irresignados com a sentença, recorrem os autores da Ação de Usucapião.

Pois bem
.

Inicialmente, vale consignar o equívoco do magistrado, pois, o que se extrai dos autos é que a extinção se deu em razão da ausência de manifestação da parte autora quanto ao recolhimento do preparo para a diligência de citação do confinante. Assim, a extinção possível seria por abandono de causa.

Desse modo, a extinção se dera por suposta inércia dos autores ao não recolher as custas da diligência, conforme determinado pelo magistrado no ID nº 178419365.

De plano, constata-se que
merece acolhimento o pedido recursal para que a sentença seja anulada com a determinação de retorno dos autos à origem para regular processamento.

Isso porque, já é assente o entendimento jurisprudencial no sentido de que a
extinção do processo por abandono, por ser medida extrema, imprescindível se faz a dupla intimação do autor para dar prosseguimento ao feito, ou seja, além da regular intimação do patrono, pelos meios destinados a tal finalidade – via Diário Oficial ou via eletrônica -,
imprescindível também a intimação pessoal da parte autora com a advertência expressa acerca da possibilidade de extinção do feito, nos termos do art. 485, §1º, do CPC/15
.

Art. 485
. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

II
- o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III
- por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

[...]

§ 1º

Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias
. g..n.

No caso dos autos, não se verifica a regular intimação pessoal dos autores para dar andamento ao feito.

Assim, considerando tratar-se a extinção sem resolução de mérito, de medida extrema e gravosa, a legislação processual determina tenha o Juízo a certeza da desídia da parte autora em promover o adequado impulsionamento da lide, o que não ocorreu no caso dos autos, porquanto não houve a regular intimação pessoal dos autores para dar andamento ao feito.

Acerca da matéria, colaciono os seguintes julgados:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...)
AÇÃO INDENIZATÓRIA. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR OU DE SEU PATRONO. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO PROCESSO.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESSA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DO MUNICÍPIO DE NITERÓI/RJ A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A competência do Relator para julgar monocraticamente o Recurso Especial, mesmo em sede de Agravo de Instrumento, decorre dos arts. 544, § 4o., do CPC c/c arts. 34, VII e 254, I, do RISTJ. Precedents: AgRg no AREsp 524.248/SP, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 3.9.2014, AgRg no AREsp 635.055/RJ, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 10.3.2015. 2. Observe-se, ainda, que a parte recorrente não ataca os fundamentos da decisão agravada de que o Tribunal de origem decidiu de acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, atraindo a incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo Regimental do Município de Niterói/RJ a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 725.788/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 08/11/2017)

APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO POR ABANDONO – INTIMAÇÃO PESSOAL – NÃO OCORRÊNCIA – NECESSIDADE – SENTENÇA DESCONSTITUIDA – RECURSO PROVIDO. A extinção do feito por abandono de causa, com fundamento na norma do art. 485, III, do CPC, pressupõe a prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta, em 05 (cinco) dias, conforme estabelece o paragrafo 1º do referido dispositivo.
(N.U 0016791-16.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/06/2022, Publicado no DJE 15/06/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA – NÃO OBSERVÂNCIA À REGRA PREVISTA NO § 1º DO ART. 485 DO CPC – SENTENÇA CASSADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Para extinção do feito por abandono de causa, com base no art. 485, III, do CPC, faz-se necessária a intimação do patrono e pessoal da parte autora. Se assim não for feito, impõe-se a reforma da sentença para possibilitar o regular processamento dos autos na origem.
(N.U 0002260-63.2013.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/06/2022, Publicado no DJE 13/06/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO CONTRATUAL – EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA – INÉRCIA – ELEMENTO SUBJETIVO - NÃO CONFIGURAÇÃO –
INTIMAÇÃO PESSOAL - NÃO REALIZADA – SENTENÇA ANULADA
- RECURSO PROVIDO. Para que se verifique extinção do processo por abandono de causa prevista no artigo 485, III do CPC, é necessário o elemento subjetivo, isto é, a demonstração de que o autor deliberadamente quis abandonar o processo, provocando sua intenção.
A extinção do feito, por abandono de causa, nos termos do art . 485 , III , §1º, do CPC, deve ser precedida de intimação pessoal da parte autora para promover o andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de nulidade
.
(N.U 0000923-93.2007.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 28/02/2020
)
g.n.

Ademais, conforme reclamam os apelantes, tendo sido angularizada a relação processual, a extinção por abandono da causa depende de requerimento da parte adversa, a teor da Súmula 240 do STJ, o que também, não se observa no caso dos autos.

Com efeito, no caso em tela, a extinção prematura do feito sem resolução de mérito se deu com excesso de rigor e formalismo, máxime se considerado os princípios processuais
da efetividade, economia, celeridade, primazia
da prolação das decisões de mérito e vedação da decisão surpresa, previstos nos artigos 4º, 6º, 7º, 9º e 10, todos do CPC/15.

Assim, em descompasso com as normas processuais, deve a sentença ser anulada com a determinação de retorno dos autos à origem para regular processamento e julgamento simultâneo com a
Ação de Reintegração de Posse
nº 0002734-48.2008 proposta pelos apelados.

Desse modo, f
orte nessas considerações,
dou provimento

ao recurso
para
anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2023